Tribunal: TJES
Processo: 0046518-56.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046518-56.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BARRA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

APELANTE: JOELMA SANTOS SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA COMUM DO EMPREENDIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DE TARIFA DE CADASTRO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Barra Empreendimentos SPE Ltda e WL Empreendimentos Ltda contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Joelma Santos Silva. As apelantes foram condenadas à restituição de R$ 200,00 (duzentos reais), referentes à tarifa de cadastro, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos para a configuração do dano moral indenizável decorrente do atraso na entrega da área comum prometida no empreendimento; e (ii) analisar se é devida a restituição do valor pago a título de tarifa de cadastro, considerando a alegação de que tal valor foi destinado à Caixa Econômica Federal e não às recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicidade veiculada pelas apelantes, indicando a existência de mais de 20 (vinte) itens de lazer, integra o contrato de acordo com o art. 30 do CDC, configurando obrigação contratual. A ausência de entrega integral da área comum no prazo prometido constitui descumprimento da oferta, justificando a indenização por danos morais.

Depoimentos e provas documentais demonstram que as áreas de lazer não estavam plenamente disponíveis à época da entrega do imóvel, caracterizando falha no cumprimento das expectativas legítimas do consumidor geradas pela publicidade.

O dano moral decorre do descumprimento contratual relevante, pois ultrapassa o mero aborrecimento, afetando o uso e a qualidade esperada do bem adquirido.

Quanto à tarifa de cadastro, embora sua cobrança seja permitida pelo Tema Repetitivo nº 620 do STJ, as apelantes não comprovaram o repasse do valor à instituição financeira responsável pelo financiamento, conforme documentos dos autos. Nesse cenário, mantém-se a condenação à restituição do montante pago.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a necessidade de desestimular práticas semelhantes, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de entrega integral das áreas comuns prometidas no prazo estipulado em contrato gera dano moral indenizável, em virtude da violação das expectativas legítimas do consumidor.

A cobrança de tarifa de cadastro sem comprovação de repasse à instituição financeira destinatária torna lídima a ordem de restituição do valor ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 30, 37, §1º, e 51, IV; CC, arts. 884 e 944; CPC, art. 85, § 11; Resolução CMN 3.919/2010, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 620; TJES, Apelação Cível nº 048150238474, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Barra Empreendimentos SPE Ltda
e
WL Empreendimentos Ltda
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Joelma Santos Silva
, condenando-as à restituição de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões (fls. 399-409, id. 19644895), as apelantes sustentam que
(i)
não estão presentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil;
(ii)
o empreendimento foi entregue sem atrasos e que os reparos necessários decorreram de fenômenos naturais, sendo rapidamente solucionados, o que afasta a responsabilidade das apelantes;
(iii)
os dissabores experimentados pela apelada não ultrapassaram o âmbito de mero aborrecimento, incapazes de gerar dano moral;
(iv)
o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), correspondente à taxa de cadastro, foi pago à Caixa Econômica Federal e não às apelantes, não havendo fundamento jurídico ou fático para que sejam condenadas à restituição da quantia.

Antes de adentrar à análise das questões devolvidas a julgamento, convém rememorar que a apelada ajuizou, contra as apelantes,
ação de revisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais
, argumentando que era promissária compradora da unidade n. 304, torre A, do empreendimento Residencial Aldeia da Barra e que a previsão de entrega do imóvel, nos termos do contrato celebrado em 07.01.2013, foi prometida para 30.06.2014 ou até 20 (vinte) meses contados a partir da data de assinatura do contrato de financiamento.

Disse que, além das parcelas relativas ao imóvel, tanto as pagas diretamente à construtora quanto aquelas oriundas de financiamento, foi obrigada a efetuar o pagamento das taxas de intermediação de venda e de cadastro.

Asseriu que, embora a unidade tenha sido entregue em 10.02.2014, as obras da área comum estavam inacabadas, não tendo sido entregues, à época, o que se encontrava prometido no contrato, e que a obra foi abandonada pelas apelantes.

A sentença recorrida, tal como consta do relatório, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as apelantes, solidariamente, à restituição do valor desembolsado a título de “taxa de cadastro”, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Cinge-se a controvérsia recursal a decidir se é devida a imposição de dano moral às
apelantes
em razão de problemas estéticos e de qualidade do empreendimento imobiliário entregue, bem como a restituição do valor de R$ 200,00, pago pela apelada a título de taxa de cadastro, considerando a alegação de que tal quantia foi destinada exclusivamente à Caixa Econômica Federal e não às recorrentes.

De início, naquilo que diz respeito à restituição daquilo que foi pago a título de tarifa de cadastro, é bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema Repetitivo n. 620, firmou entendimento de que “
permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.”

Nos acórdãos de julgamento dos recursos repetitivos, registrou-se, expressamente, que tal tarifa é aquela que “
remunera o serviço de ‘realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente’ (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)
”.

Destarte, uma vez verificado o início da relação entre o consumidor e a instituição financeira, estaria autorizada, a princípio, desde que expressamente prevista no contrato, a cobrança da tarifa de cadastro, uma vez que autorizada tal prática pela Resolução n. 3.919/2010 do BACEN, em seu art. 3º.

Ocorre que, no caso, depreende-se que a cobrança da tarifa de cadastro foi realizada diretamente pelas apelantes, a teor do que se extrai do documento de fl. 59, sob argumento de que haveria o repasse à Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento pela concessão de crédito aos adquirentes das unidades que compõem o empreendimento.

Nesse
cenário, não vejo como me afastar do entendimento ao qual chegou o Juízo
a quo
, visto que não há prova, por parte das apelantes, de qual valor tenha sido efetivamente transmitido à instituição financeira, mormente porque não há, no contrato de financiamento (fls. 65-99, prova de que referido montante tenha sido inserido no saldo devedor, a teor do que demonstram os dados que constituem o saldo financiado (fls. 65 e 99), motivo pelo qual é lídima a ordem de restituição do valor desembolsado.

Quanto ao dano moral, verifica-se que as apelantes argumentam que os fatos articulados na inicial não se mostram suficientes à configuração do dever de indenizar, argumento que, a meu ver, não viceja, pelas razões que passo a expor.

O material publicitário veiculado pelas apelantes, reproduzido às fls. 112-118 aponta que, em mais de uma oportunidade, prometeram a entrega do empreendimento imobiliário “
com mais de 20 itens de lazer
”, extraindo-se de tal promessa a vinculação dos ofertantes, conforme preconiza a norma do art. 30, segundo o qual “
toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
”.

Essa oferta constitui, de forma inequívoca, um atrativo significativo para a comercialização dos imóveis, não apenas agregando valor ao empreendimento, mas também configurando um diferencial essencial para a que os consumidores por eles optem, em detrimento de outros que não dispõem de áreas de lazer.

Os depoimentos que constam dos autos (fls. 312 e 315), contudo, atestam que, à época da entrega das unidades, poucos itens da área de lazer se encontravam em condições plenas de uso, não tendo a construtora demonstrado, por meio de documento idôneo, que a área comum, em especial aquela destinada ao lazer, fora entregue no prazo previsto, o que seria possível por intermédio da apresentação de “termo” análogo aos que constam das fls. 235-236 e 240-242, dotado de assinatura do síndico do condomínio.

Deste modo, conforme alegado na defesa, a aplicação da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias permitiria a entrega do imóvel até fevereiro de 2014, não havendo, por outro lado, qualquer prova de que a área de lazer, componente da área comum do condomínio, estivesse plenamente disponível para uso em tal momento.

Diante dessa circunstância, tenho inexistirem razões para dissentir da conclusão de que o atraso na entrega da área comum é motivo suficiente para que seja reconhecido dano moral e o consequente dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICIDADE ENGANOSA. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA POR COLOCAR O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS. 1) Resta incontroverso que a relação firmada entre autor e ré tem natureza consumerista, submetendo-se, pois, às disposições da Lei nº 8.078/90. Incontroverso, outrossim, que as áreas de lazer do condomínio, de uso coletivo, e a área comercial não foram entregues pela construtora que, apenas e tão somente em julho do corrente ano (2021), pôs-se a noticiar que o clube recreativo foi finalmente concluído, requerendo, por isso, a extinção terminativa do feito por perda superveniente de objeto. A Câmara rejeita a indigitada tese, já que não há informações precisas quanto a alegada finalização e entrega de todas as áreas prometidas nos anúncios de venda da Cyrela , que abrangiam outras partes para além do clube ( v.g. quadra de tênis, quadra poliesportiva, piscina adulto e infantil, deck molhado, solarium , pomar, playground de 0-5 anos, playground de 5-10 anos, estar coberto, churrasqueira, bicicletário, salão de festa, cozinha, fitness , lan house , brinquedoteca, salão de jogos, espaço grill, cinema, lava jato, varanda e outros, fls. 60/73). Ademais, ainda que tenham sido finalizadas todas as áreas outrora vendidas a Gedail , remanesce o interesse do consumidor em ver-se ressarcido pelos danos que já experimentou ao longo dos anos decorridos desde a aquisição do imóvel em desconformidade com a oferta veiculada pela consumidora. 2) A oferta veiculada pela Cyrela continha (e até exaltava) as áreas comuns como um chamariz para os consumidores, gerando neles a fundada expectativa de que disporiam de um clube externo exclusivo para moradores e de um centro de compras dentro do bairro, com praça e aproximadamente 20 lojas prontas para atender às necessidades de compra e diversão de sua família. Quando veiculou tais características sabendo que não as entregaria de pronto e, pior, de que poderia nem mesmo entregá-las a fornecedora se valeu de ardil, veiculando o que o Digesto Consumerista intitula de publicidade enganosa. 3) A oferta induziu o consumidor a erro quanto às características do produto que adquiriu, caracterizando, pois, prática expressamente vedada pelo art. 37, §1º, do CDC. 4) Ainda que estivesse prevista em dois itens da avença, grafados sem qualquer destaque num extenso contrato de mais 210 (duzentos e dez) itens e subitens, a previsão contratual impunha desarrazoada condição ao consumidor, associando a entrega das áreas coletivas que, vale frisar, já foram vendidas e portanto compuseram o preço do negócio entabulado com a fornecedora a evento futuro e incerto (construção de todas as torres residenciais), sendo nula por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos moldes do art. 51, inciso IV, do CDC. 5) O fato de o apartamento adquirido pelo consumidor estar hoje um pouco mais valorizado do que no momento da compra, feita há mais de 10 (dez) anos, não retira a ilicitude do comportamento da Cyrela , que deveria ter entregado ao casal tudo aquilo que vendeu: o apartamento, inserido num complexo que contava com clube privativo e área comercial contígua. 6) Se, conforme iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a entrega de obra com atraso enseja dano moral in re ipsa , a fortiori ,
a não entrega das áreas coletivas (ou, na melhor das hipóteses, a entrega das mesmas com atraso de mais de 07 anos providência a ser verificada em sede de liquidação) também configura lesão extrapatrimonial indenizável. Indenização arbitrada pelo Juízo a quo em R$5.000,00 (cinco mil reais).
7) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150238474, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

No que diz respeito à quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884), entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se amolda aos contornos delineados na demanda.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação e
lhe nego
provimento.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 12% os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor das apelantes.

É como
voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)